Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pela decisão agravada, não conhecida a apelação interposta pelos ora agravados e honorários advocatícios majorados em grau recursal em R$ 300,00 (trezentos reais) - art. 85, § 11 do CPC. 1.2. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.